Tribunal: TCU
Processo: 006.418/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cururupu/MA por meio do Termo de compromisso TC/PAC 1773/08 (Siafi 652059).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cururupu/MA por meio do Termo de compromisso TC/PAC 1773/08 (Siafi 652059), que tinha por objeto a implementação de doze sistemas de abastecimento de água no ente municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar José Carlos de Almeida Júnior, José Francisco Pestana e a sociedade empresária Planmetas Construções e Serviços Ltda revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Carlos de Almeida Júnior e José Francisco Pestana, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", julgar irregulares as contas da Planmetas Construções e Serviços Ltda, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminados, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculado desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: José Francisco Pestana solidariamente com Planmetas Construções e Serviços Ltda.ME: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 486.754,56 23/3/2011 José Francisco Pestana individualmente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 433.245,44 23/3/2011 José Carlos de Almeida Júnior solidariamente com Planmetas Construções e Serviços Ltda. ME: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 686.460,31 08/10/2013 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a José Carlos de Almeida Júnior, de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) a José Francisco Pestana, e de R$ 185.000,00 (cento e oitenta cinco mil reais) à sociedade empresária Planmetas Construções e Serviços Ltda. ME, com valores a serem atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Funasa, ao Município de Cururupu/MA e aos responsáveis.